Tribunal: TCU
Processo: 031.717/2018-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13262/2020-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de representação, com pedido de cautelar suspensiva, formulada pela Centerserv Serviços e Locação de Mão de Obras Ltda. sobre os indícios de irregularidade no Pregão Eletrônico n.o 3/2018 conduzido pela Superintendência do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional na Bahia (Iphan-BA) para a subsequente contratação de empresa especializada com vistas à prestação dos serviços de limpeza e de conservação predial, com o exclusivo fornecimento de mão de obra e de materiais e equipamentos, sob o valor orçado de R$ 342.998,04; Considerando que, no presente momento, o TCU deveria apreciar o monitoramento sobre o cumprimento dos itens 9.3.1 e 9.3.2 do Acórdão 10.676/2018 proferido pela 2a Câmara do TCU no sentido de determinar que o Iphan-BA adotasse as seguintes medidas: " (...) 9.3.1. abstenha-se de promover a eventual prorrogação do contrato público resultante do referido Pregão Eletrônico n.o 3/2018, passando a, previamente, promover o novo procedimento licitatório para a devida substituição do referido contrato sem as falhas ora suscitadas nestes autos sobre o presente certame, garantindo o necessário respeito, assim, ao princípio da indisponibilidade administrativa do interesse público; 9.3.2. informe o TCU sobre o efetivo cumprimento da determinação prolatada pelo item 9.3.1 deste Acórdão, no prazo mínimo de 60 (sessenta) dias antes do final do contrato público resultante do referido Pregão Eletrônico n.o 3/2018, devendo apresentar todas as informações sobre a conclusão do novo certame, aí incluída a evidenciação da economicidade dos preços, entre outros elementos de convicção sobre a regularidade de todo o procedimento licitatório "; Considerando que, ao analisar o cumprimento do item 9.3.1 do aludido Acórdão 10676/2018-TCU-Segunda Câmara , a Selog informou que, por meio do Ofício no 2906/2019/IPHAN-BA-IPHAN, a Superintendência do Iphan na Bahia teria noticiado a decisão de realizar a licitação conjunta pela modelagem em Facilities para a prestação dos serviços terceirizados de limpeza e conservação, além de jardinagem, em único item (SEI no 1076420) e, assim, não seria prorrogado o contrato de prestação de serviço de limpeza e conservação (8/2018) após o período de vigência de 12 (doze) meses, nem o vigente contrato de prestação dos serviços de jardinagem (9/2018); Considerando que a unidade técnica assinalou que, em 28 de maio de 2019, o novo procedimento licitatório teria ocorrido sem as falhas suscitadas no anterior certame; Considerando que o Iphan-BA informou ter a Escolta Vip Ltda. - EPP vencido o novo certame licitatório para a execução dos serviços terceirizados de limpeza e conservação predial e jardinagem, tendo essa mesma empresa vencido a licitação para o item 1 (limpeza e conservação) no procedimento licitatório anterior, ao ter ofertado o menor valor global anual de R$ 329.597,40; Considerando que a unidade técnica destacou ter a vigente prestação de serviço de limpeza e conservação (item 1 do Pregão 3/2018) sido realizada pela Escolta Vip Terceirização de Mão de Obra e Segurança sob o valor global anual de R$ 301.910,24, ao passo que a vigente prestação de serviço de jardinagem (item 2 do Pregão 3/2018) seria realizada pela Higiclean Limpeza e Conservação Eireli EPP sob o valor global anual de R$ 35.994,36; Considerando, ainda, que a Selog assinalou a economicidade dos preços, já que o valor total anual dessas duas prestações de serviço resultaria em R$ 337.904,60, ao passo que, a partir da nova licitação realizada pela modelagem em Facilities , esse valor passaria a ser de R$ 329.597,40, resultando na economia de R$ 8.307,20; Considerando que o Contrato 1/2019 celebrado entre a aludida superintendência e a Escolta Vip Terceirização de Mão de Obra e Segurança em 28/6/2019, com a vigência de 1o/10/2019 a 1o/10/2020, ao passo que, imediatamente após o encerramento dos vigentes contratos, com o encerramento previsto para 30/9/2019, o novo contrato seria iniciado, substituindo os dois ajustes anteriores; Considerando, enfim, que a unidade técnica teria pugnado pelo cumprimento dos itens 9.3.1 e 9.3.2 do Acórdão 10676/2018-TCU-Segunda Câmara em face das informações trazidas pelo Iphan-BA a respeito do novo procedimento licitatório para a substituição do contrato público resultante do aludido Pregão Eletrônico n.o 3/2018, tendo proposto, ainda, o arquivamento do presente processo; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em assinalar o cumprimento das determinações prolatadas pelos itens 9.3.1 e 9.3.2 do Acórdão 10676/2018-TCU-Segunda Câmara , diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, além de prolatar as providências abaixo indicadas: 1. Processo TC- Processo 031.717/2018-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Centerserv Serviços e Locação de Mão de Obras Ltda. (CNPJ 04.487.834/0001-24). 1.2. Entidade: Superintendência do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional na Bahia (Iphan-BA). 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providências: 1.7.1. enviar a cópia do presente Acórdão, com o parecer da unidade técnica, ao representante e à Superintendência do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional na Bahia (Iphan-BA), para ciência; e 1.7.2. arquivar o presente processo.